Tribunal: TJPA
Processo: 0815450-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815450-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE COSMO DA SILVA

AGRAVADO: DIAMANTINO & CIA LTDA, NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI, BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO SEMI-NOVO DEFEITUOSO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CDC. REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO PELO RECORRENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ANTECIPAÇÃO RECURSAL CONFIRMADA, À UNANIMIDADE.

1.

demonstrado a probabilidade do direito e do risco de dano da decisão combatida, deve a antecipação de tutela ser deferida.

2.

Recurso conhecido provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0815450-17.2022.8.14.0000 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
ALEXANDRE COSMO DA SILVA

AGRAVADO:

DIAMANTINO & CIA LTDA, NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS – EIRELI e BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE COSMO DA SILVA em razão da decisão interlocutória proferida pelo magistrado da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DAR COM TUTELA DE URGENCIA C/C DANO MORAL, movida pelo agravante em desfavor de DIAMANTINO & CIA LTDA – DU NORTE, NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS – EIRELI – GESTAUTO BRASIL e BANCO RCI BRASIL S/A.

A decisão agravada indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

(...)

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Percebe-se dos autos que o autor alega ter contratado a compra de um veículo defeituoso e que após diversas tentativas de reparo, continua apresentando o mesmo defeito, motivo pelo qual requer a disponibilização de um carro reserva até o fim da demanda.

Ocorre que pelos documentos juntados não há como obter elementos suficientes para embasar o deferimento do pleito, sendo necessário estabelecer o contraditório e ampla defesa para melhor dirimir a questão.

Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência em razão da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

(...)

Em suas razões recursais (ID 4927086), o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por ter sido comprovado pelos documentos acostados aos autos a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, a probabilidade do direito e o risco da demora na prestação jurisdicional.

Pugna, por fim, pela concessão da liminar, para determinar a parte a substituição do veículo comprado dentro do prazo de garantia.

Recebido os autos, este Desembargador deferiu o pedido liminar. Cito:

“Ante o exposto, e entendendo estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para determinar que a concessionária ré, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação, promova a substituição do veículo adquirido pelo autor, por outro reserva, com características e qualidade similares, até o julgamento da demanda ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite correspondente ao valor de aquisição do bem, a contar do efetivo descumprimento.”

Em contrarrazões, BANCO RCI BRASIL S/A, em suma, pugnaram pela suspensão da liminar deferida por este relator e o improvimento do presente Agravo de Instrumento.

Por sua vez, NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS – EIRELI – EPP, expõe que cumpriu a determinado por este desembargador no momento da liminar, porém, alega inexistir risco de dano pela demora na prestação jurisdicional e inexistência de probabilidade do direito do agravante.

Por fim, DIAMANTINO & CIA LTDA, contra minutou o recurso argumentando os mesmos fundamentos dos outros agravados, complementando apenas a preliminar de ilegitimidade de parte afirmando que não é a produtora do veículo que apresentou problema.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Preliminar de ilegitimidade:

Considerando a preliminar levantada pela parte agravada DIAMANTINO & CIA LTDA, de ilegitimidade para figurar na demanda, entendo por rejeitá-la. Explico.

No Direito do Consumidor, a cadeia produtiva é composta por todas as partes que participam direta ou indiretamente numa relação comercial, desde a extração da matéria-prima até à distribuição do bem aos consumidores e estes agentes envolvidos na cadeia produtiva são responsáveis solidariamente por quaisquer falhas ou danos causados ao consumidor. Isto significa que qualquer integrante da cadeia de consumo pode ser acionado em caso de dano, incluindo o comerciante, o fabricante, o produtor.

Por estas razões, rejeito a preliminar.

3.

Razões recursais:

No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar se a decisão agravada, que indeferiu a liminar de obrigação de fazer, que negou a substituição do veículo automotor vendido e posteriormente apresentou vários problemas, está escorreita.

Pois bem. Como é de conhecimento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para que isto ocorra, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme já discorrido por este Desembargador quando da antecipação da tutela recursal, resta suficientemente demonstrada a fumaça do bom direito, na medida em que o veículo adquirido pelo agravante apresentou problemas desde o início, conforme as diversas cartas de resposta ao proprietário apresentadas, as quais contemplam o detalhamento do reparo, bem como a análise executada no veículo.

Quanto ao perigo da demora, é certo que se encontra presente e, também, ficou demonstrado que o agravante ficou privado do carro adquirido por força de defeitos, com a impossibilidade de utilização do veículo por pelo menos três interstícios diferentes.

Além do mais os agravados não lograram êxito em demonstrar em seus favores o perigo da demora reverso e o
fumus boni iuris
. Os documentos trazidos por eles combinado com os argumentos contidos em suas peças opositivas não foram suficientes para afastar a plausibilidade do direito do recorrente e o perigo da demora em favor deste.

Diante do exposto, considerando a ausência da demonstração de risco reverso e da probabilidade do direito em favor dos agravados, a decisão do juízo de primeiro grau deve ser reformada e a antecipação de tutela recursal mantida.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para confirmar a antecipação de tutela recursal deferida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024